Tribunal: TJSP
Processo: 2214513-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Obscuridade e omissão – Inexistência – Dispositivo do aresto que decretou o provimento parcial do recurso, o que, de fato, ocorreu – Notificação que constituiu a agravante em mora – Rejeitados ambos os embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000076079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2214513-91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SERTEK SP COTIA CONSTRUTORA E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
é embargado LUCIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E
CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2214513-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2214513-91.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Sertek Sp Cotia Construtora e Administração Ltda.
Embargado: Lucio Engenharia e Construções Ltda
Comarca: São Paulo
No na origem: 1034025-28.2014.8.26.0100
Voto 15.707-dig-ED1 e ED2

EMENTA
Embargos de declaração
Acórdão
Obscuridade e
omissão Inexistência Dispositivo do aresto que decretou
o provimento parcial do recurso, o que, de fato, ocorreu
Notificação que constituiu a agravante em mora

Rejeitados ambos os embargos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou
parcialmente decisão proferida em sede de ação
consignatória para determinar que a avaliação
do imóvel enfocado seja feita por meio de
atuação de engenheiro civil (fls. 38/44).
A agravada aduz que a parte dispositiva
do
acórdão
ressente-se
de
obscuridade
em
relação à atualização do débito. Requer, então,
que se deixe expresso “que a atualização do
débito pode ser efetuada por simples cálculo
aritmético, sendo desnecessária a perícia para
este fim” (fls. 01/02 do primeiro apenso).
A agravante, por sua vez, aduz que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2214513-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
acórdão ressente-se de omissão, no que tange à
fixação da data a ser considerada para a
avaliação do imóvel. Frisa não fazer sentido
“algum que a avaliação do imóvel seja feita em
20/11/2013 quando sequer havia consenso do
valor da dívida”. Destaca que, por meio de
notificação,
a
agravada
demonstrou,
tão
somente, a intenção de pagamento do crédito
decorrente do procedimento arbitral por meio de
dação de imóvel, “mas em nenhum momento constitui em mora a credora agravante”. Finaliza, afirmando que, somente com o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, o valor do débito restou
incontroverso (fls. 01/04 do segundo apenso).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 25).
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, não havendo necessidade de alterar o comando já pronunciado.
Em relação aos embargos da agravada,
destaca-se que, ainda que do dispositivo do
acórdão, não tenha constado, expressamente, que
a atualização do débito seria realizada por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2214513-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
meros
cálculos
aritméticos,
foi
isso
que
constou da fundamentação. Repete-se:
“Na espécie, ambas as partes, concordam
que a avaliação em questão pode ser
feita
mediante
exame
técnico
de
engenharia e, ademais, conforme bem
apontam, meros cálculos aritméticos são
suficientes
para
as
regressões
determinadas na decisão recorrida (fls.
1.601 e 1.605 dos autos de origem)”
(fls. 42).
Em suma, foi provido, em parte o agravo
de instrumento ajuizado pela agravante, que
concordou com a agravada quanto à avaliação ser
realizada por engenheiro e na suficiência dos
cálculos aritméticos para apuração do débito
(fls. 12), sendo desprovida, tão somente, a
parcela do recurso que se voltava contra a data
de constituição da mora fixada na decisão
recorrida.
Por estes motivos, bastava constar da
parte
dispositiva
do
acórdão
o
provimento
parcial do recurso, o que, de fato, ocorreu.
Os embargos da agravante também não
comportam
acolhimento,
ausente
a
omissão
apontada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2214513-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Com
efeito,
o
aresto
destacou
os
motivos pelos quais fixou a data da mora em 29
de novembro de 2013. Repete-se:
“Quanto à data a ser considerada para
avaliação do imóvel, deve se ter por
referência
a
data
da
notificação
extrajudicial da agravante, ocorrida em
29 de novembro de 2013, quando foi
constituída em mora (artigo 394 do
Código Civil de 2002), uma vez que a
agravada manifestou a intenção de pagamento do débito decorrente do procedimento arbitral, por meio da
dação do enfocado bem (fls. 158/160).
Em que pesem os efeitos econômicos
inevitáveis
da
evolução
do
mercado
imobiliário, a paridade e a comparação
propostas
viabilizam,
elas
sim,
a
correta aferição de uma equivalência na
situação
das
partes,
o
que
deve
prevalecer” (fls.43/44).
A
agravante
pretende
transmudar
a
realidade e redefinir os fatos conforme seu
interesse, expondo, aqui, seu inconformismo com
o veredicto pronunciado.
A realidade jurídica não pode, porém,
ser alterada pela insistência de uma parte e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2214513-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
continua a mesma, sem qualquer inovação.
Nada há para ser alterado, não se
concretizando as imperfeições apontadas por
ambas as recorrentes.
Rejeitam-se,
por
isso,
ambos
os
embargos.
Fortes Barbosa
Relator